Tribunal: TJES
Processo: 5006226-26.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006226-26.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURINDO MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006226-26.2022.8.08.0014

RECORRENTE: LAURINDO MONTEIRO

RECORRIDA: BANCO BMG S.A

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
LAURINDO MONTEIRO
em face de
BANCO BMG S.A
sido surpreendida no mês de junho de 2022 com o envio de uma fatura no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais, e noventa centavos), referente a um
seguro papcard
, o qual o autor não reconhece, em razão de não possuir relações com o banco BMG S.A. Além disso, descortinou o lançamento indevido de R$57,78 em seu benefício previdenciário vinculado a uma reserva de margem consignada de um cartão de crédito que também não contratou.

O requerido apresentou contestação (ID. 3812122), sustentando que as contratações foram lídimas e decorreram da livre manifestação da vontade da parte Consumidora, justificando a legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 3812193) proferida pelo juízo singular JULGOU IMPROCEDENTE os pleitos autorais e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito.

O Autor, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3812195), sustentando a irregu
laridade dos descontos realizados em seu benefício, considerando que não há contratação que os justifique. No que tange aos contratos de id. 3812123 e 3812124, ambos fo
ram realizados no ano de 2015, e foram quitados, não havendo o que se questionar sobre os mesmos. Quanto aos contratos de id. 18046829 e 18046834, ambos do ano de 2019, o apelante realizou os empréstimos, e os quitou no ano de 2021, mais especificamente no dia 10 de julho de 2021, como se denota do documento de id. 18047353, sendo que a partir desta data, o saldo devedor consta como zerado. No mais, sustenta a necessidade de repetição do indébito em razão do dano patrimonial sofrido, no valor de R$ 249,50, bem como a necessidade de indenização pelos danos morais sofridos.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID.3812199), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Autora, ante sua comprovada hipossuficiência.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Após análise detida dos autos, verifico que os contratos apresentados nos autos pela instituição financeira Recorrida, referem-se à empréstimos contratados e já quitados pelo Recorrente, conforme comprovação anexa em ID. nº
3812133.

No tocante ao seguro alegadamente contratado, não verifico qualquer comprovação de que a parte Recorrente procedeu com sua contratação, não tendo sido acostado nos autos contrato referente a tal serviço.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a existência de contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, considerando que o banco Recorrido
não colacionou qualquer documento capaz de comprovar a legítima contratação de novo empréstimo ou seguro, que ensejariam descontos no benefício do Recorrente.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, ouso em discordar do douto Magistrado
a quo,
por verificar que impõe-se a declaração de inexistência de débito entre as partes, ante a ausência de negócio jurídico em aberto.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

No que tange a repetição do indébito, entendo que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, ante a ausência de má-fé do banco Recorrente. Sendo assim, entendo que os valores descontados indevidamente do autor após a quitação do contrato devem ser restituídos, de forma simples.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, para
declarar a inexistência de débitos entre as partes, devendo os valores
descontados indevidamente do autor após a quitação do contrato devem ser restituídos, de forma simples, bem como para condenar o banco
requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento
.
Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)